Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-46.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE ESCALONADO. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE NA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS). TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 864. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.040, II do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior.
2. Com o julgamento do RE 905.357 - Tema 864 (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima) o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
3. O Relator do tema, o Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária, ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da Constituição Federal. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CF quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864.
4. Restou demonstrado que as leis que concederam os reajustes aos servidores de diversas carreiras do DF foram promulgadas sem a adoção das cautelas exigidas pelo art. 169 da CF, que dispõe que para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
5. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os reajustes, pois a estimativa total do impacto financeiro de tais leis não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDOs de 2014 e 2015.
6. Por fim, destaco precedente da 1a Turma Cível sobre o tema: (Acórdão 1242359, 07092892620198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus DANIELLE CRISTINA KALKMANN ARAUJO)
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.